Tribunal: TJDFT
Processo: 0737343-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737343-85.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GIAMPIERO CARDOSO NARGI RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO JULGADO. Na sentença proferida na Ação Civil Pública, que tramitou perante o juízo da 17a Vara Cível de Brasília, sob o no 2012.01.1.199437-9, reconheceu-se a mora da agravante na entrega das obras dos empreendimentos Top Life e Green Towers a partir da finalização do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. Há a necessidade de análise de cada caso concreto, a depender do contrato celebrado entre as partes, para verificar se a entrega do imóvel ao consumidor se deu fora do prazo de tolerância, impondo-se, assim, o dever de indenização por lucros cessantes. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que a entrega do imóvel, assim como a emissão do habite-se, ocorreu dentro do prazo previsto contratualmente, razão pela qual o autor da liquidação individual de sentença coletiva não possui legitimidade ativa para propor a demanda. O recorrente, após demonstrar a existência de “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, porque, havendo pedido expresso de publicação exclusiva em nome de sua advogada, deve ser restituído o prazo para apresentação de contrarrazões, em razão do inegável prejuízo para sua defesa; b) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 85, §§ 1o e 10, do CPC, pois, não possuindo a liquidação de sentença caráter contencioso, é descabida a fixação de honorários sucumbenciais; d) artigo 85, §8o, do CPC, porquanto, não havendo base de cálculo para o arbitramento de honorários, estes devem ser fixados por apreciação equitativa; e) artigos 85, §1o, 291 e 292, todos do CPC, haja vista que os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor da causa da ação originária. Requer no ID 39017615 – Pág. 19 que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO (OAB/DF 24.805). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, no tocante à indicada ofensa ao artigo 272, §5o, do CPC, o órgão julgador fez as seguintes considerações no ID 37819707 – págs. 4/5, verbis: Compulsando os autos, verifica-se que de fato não houve a intimação da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO para a apresentação das contrarrazões ao presente agravo de instrumento (p.335, Edição n°67/2022 do Diário de Justiça Eletrônico, disponibilizado em 8 de abril de 2022). No entanto, tal fato não é suficiente ao reconhecimento da nulidade pretendida. Na instância de origem, ISABELLA PANTOJA CASEMIRO requereu, em 27/10/2021, que as publicações do processo fossem realizadas em seu nome (ID 107151217, autos de origem). Esse peticionamento é anterior à distribuição do presente agravo de instrumento, realizado em 23/11/2021 (ID 30904851). Contudo, na mencionada petição, ela não requereu que as publicações fossem realizadas exclusivamente em seu nome. Ressalte-se que, desde a petição inicial do processo, constavam como procuradores da parte autora ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI e ISABELLA PANTOJA CASEMIRO (ID 90408828, autos de origem). Analisando os autos na instância de origem e nessa instância recursal, verifica-se que em momento algum ROBERVAL JOSE RESENDE BELINATI substabeleceu sem reserva de poderes ou a parte autora revogou o seu mandato, razão pela qual a intimação para apresentar contrarrazões neste agravo de instrumento se deu em seu nome, conforme se verifica na Edição n°67/2022 do Diário de Justiça Eletrônico, disponibilizado em 8 de abril de 2022, página 335. Além disso, em 25 de novembro de 2021, foi juntado aos autos de origem ofício entre órgãos julgadores (ID 109587521, autos de origem) informando o deferimento da liminar deste agravo de instrumento. Em 9 de março de 2022, ISABELLA PANTOJA CASEMIRO peticiona nos autos de origem solicitando que as intimações fossem realizadas em seu nome; entretanto, novamente, não solicitou exclusividade nas publicações e não suscitou eventual nulidade nestes autos de agravo de instrumento (ID 117695548, autos de origem). Nesse contexto, é possível afirmar que ISABELLA PANTOJA CASEMIRO tinha conhecimento do presente agravo de instrumento antes de proferido o Acórdão 1411468, em 01 de abril de 2022. Ressalte-se que eventual arguição de nulidade deve ser realizada na primeira oportunidade que a parte tem para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, em prol dos princípios da segurança jurídica, boa-fé processual e razoável duração do processo. Na hipótese dos autos, a primeira oportunidade se deu em 09 de março de 2022, quando ISABELLA PANTOJA CASEMIRO já tinha conhecimento da interposição do presente agravo de instrumento. No entanto, ao invés de alegar a nulidade, a advogada esperou eventual resultado desfavorável para só então suscitar suposta irregularidade processual. É importante destacar que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se deparar com pedidos de declaração de nulidade de atos processuais, tem entendido que sua apreciação deve ocorrer com temperamento, atenta à efetividade e à razoabilidade, de modo que sejam repudiadas estratégias de defesa que tumultuem o andamento do processo, como a chamada nulidade de algibeira ou de bolso, situação na qual a parte deixa de arguir a nulidade na primeira oportunidade, guardando-a para suscitar em momento processual que lhe parecer mais conveniente. Resta evidente que, para desconstituir a premissa adotada pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhem as teses de ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, escoradas nas sustentadas violações aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, porquanto, o STJ rejeita a afronta aos aludidos preceitos quando o acórdão recorrido pronuncia-se, “de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Igualmente não devem transitar as teses de ofensa aos artigos 85, §§ 1o, 8o e 10, 291 e 292, todos do CPC, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça também entende que é possível a “fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.420.633/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 12/2/2021.). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: REsp 1758385/SP e REsp 2013159/SP, ambos da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 26/09/2022 e 06/09/2022. Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ISABELLA PANTOJA CASEMIRO - OAB/DF 24.805. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015